Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-28.2022.8.11.0052
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000378-28.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA ALVES DOS SANTOS - CPF: 990.121.031-34 (APELADO), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1000378-28.2022.8.11.0052 – Rio Branco.

Apelantes:
Ana Alves dos Santos e Banco Bradesco S.A.

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – “TARIFA BRADESCO” –

AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE

- RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

No caso, houve o desconto indevido a título de cesta de serviços bancários, não logrando o banco êxito em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. ” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020) ”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1000378-28.2022.8.11.0052 – Rio Branco.

Apelantes:
Ana Alves dos Santos e Banco Bradesco S.A.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos da ação de declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c dano moral, ajuizada por Ana Alves dos Santos em face de Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente a contratação da cesta de serviços bancários e condenando a ré a restituir, de forma simples, os valores debitados na conta corrente da autora no período de 01.011.2020 a 27.04.2022 que totalizam R$ 404,40 (quatrocentos e quatro reais e quarenta centavos), bem como, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) de forma proporcional, em virtude da sucumbência recíproca, ficando a exigibilidade suspensa em relação à autora diante da concessão da justiça gratuita.

Inconformado,
o Banco Bradesco S.A.,
recorre sustentando em sede de preliminar, a ausência do interesse de agir da autora, diante da não comprovação de que houve resistência do réu à pretensão autoral na via administrativa. No mérito, em suma, aduz que a contratação da cesta de serviços foi realizada pela autora, não havendo nenhuma irregularidade nas cobranças das tarifas bancárias, inexistindo conduta que justifique a aplicação do dano material. Pleiteia, ainda, o afastamento da condenação por dano moral. Ao final, requer a reforma da r. sentença, julgando improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Por outro lado, Ana Alves dos Santos pretende a condenação do banco a título de indenização pelo dano moral sofrido, sustentando que os descontos indevidos foram realizados de seu benefício previdenciário no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, sendo esta sua única renda, razão pela qual sofreu diversos prejuízos.

Requer ainda, que a restituição dos valores dos descontos seja feita em dobro.

Somente a autora apresentou contrarrazões (id. 204920166), pugnando pelo desprovimento do recurso do réu.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1000378-28.2022.8.11.0052 – Rio Branco.

Apelantes:
Ana Alves dos Santos e Banco Bradesco S.A.

Apelados:
os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Ana Alves dos Santos move ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c dano moral em desfavor de Banco Bradesco S.A., alegando que teve descontos mensais desconhecidos em sua conta corrente onde recebe sua aposentadoria no período de 01.011.2020 a 27.04.2022, em virtude de uma cesta de serviços que não contratou. Afirma que os descontos ocorreram sem o seu conhecimento e sem a sua autorização, perfazendo o montante de R$ 404,40 (quatrocentos e quatro reais e quarenta centavos). Ao final, requer a procedência dos pedidos formulados na inicial, declarando-se a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenado o banco à devolução em dobro dos valores cobrados ilicitamente, além da indenização pelo dano moral sofrido.

Após a regular tramitação do processo, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente a contratação da serviços em discussão, condenando a ré a restituir de forma simples os valores debitados na conta corrente da autora no período de 01.011.2020 a 27.04.2022 que totalizam R$ 404,40 (quatrocentos e quatro reais e quarenta centavos), bem como, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) de forma proporcional, em virtude da sucumbência recíproca, ficando a exigibilidade suspensa em relação à autora diante da concessão da justiça gratuita.

(id. 204920167).

Na sequência, as partes recorrem.

O Banco Bradesco S.A.,
recorre sustentando em sede de preliminar, a ausência do interesse de agir da autora, diante da não comprovação de que houve resistência do réu à pretensão autoral na via administrativa. No mérito, em suma, aduz que a contratação da cesta de serviços foi realizada pela autora, não havendo nenhuma irregularidade nas cobranças das tarifas bancárias, inexistindo conduta que justifique a aplicação do dano material. Pleiteia, ainda, o afastamento da condenação por dano moral. Ao final, requer a reforma da r. sentença, julgando improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Por outro lado, Ana Alves dos Santos pretende a condenação do banco a título de indenização pelo dano moral sofrido, sustentando que os descontos indevidos foram realizados de seu benefício previdenciário no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, sendo esta sua única renda, razão pela qual sofreu diversos prejuízos.

Requer ainda, que a restituição dos valores dos descontos seja feita em dobro.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Por questão de lógica procedimental, passo à análise do recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A.

Primeiramente, deixo de conhecer do recurso do Banco no tocante ao pedido de afastamento da condenação em dano moral, uma vez que inexistente no ato sentencial a aludida condenação, não havendo, portanto, interesse recursal nesse ponto.

No que tange
a preliminar de ausência de interesse de agir da autora suscitada pelo banco, tenho que não há necessidade
de demonstração do requerimento administrativo prévio ao passo que a exigência do exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de ações dessa natureza ofende a garantia constitucional que
a
ssegura a inafastabilidade da jurisdição ou o acesso à justiça, prevista no art. 5o, XXXV, da CF, que dispõe que
“
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR - INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ART. 5o, XXXV, DA CF – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar com Ação Revisional fere o princípio constitucional de acesso à Justiça. (TJMT, RAC n. 1006715-40.2023.8.11.0006, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j.16.11.2023).

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. RESITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o apelante deveria ter tentado a solução extrajudicial do conflito, mediante requerimento administrativo – Não há previsão legal, neste caso, de prévio requerimento administrativo, como pressuposto ao ajuizamento da presente ação de revisão contratual – Inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal – Precedentes jurisprudenciais – Inépcia da petição inicial não configurada – Extinção do processo afastada – Sentença anulada, para regular prosseguimento do feito –
RECURSO PROVIDO
. (TJSP – RAC n. 10092004220228260196, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. 26.06.2023).”

Assim, rejeito a preliminar.

Superada essa questão, conforme se depreende dos autos, o banco apelante deixou de apresentar o suposto contrato firmado entre as partes, ou qualquer documento que pudesse comprovar que a autora aderiu à contratação da cesta de serviços, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, anotou bem a douta magistrada, veja-se:

“
Frisa-se, outrossim, que o dever de informação e transparência é um direito básico do consumidor (CDC, art. 6o, III), notadamente quando se trata de pessoa idosa e que recebe parcos recursos para sua sobrevivência, considerada hipervulnerável. Não se olvida que a Resolução no 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente. Assim, a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC, art. 373, II), havendo verossimilhança nas alegações autorais, sendo o caso de declarar a inexistência de relação jurídica ensejadora da tarifa descontada pela Ré na conta corrente da Autora. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entende que a repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor (Vide N.U 1000106-06.2022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023). Aqui, não se visualizam elementos capazes de assegurar que tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.
”
(Id n. 204920152)

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, é impositiva a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever do banco restituir os valores pagos de forma indevida pela autora.

Adentrando ao recurso da autora, quanto ao pedido de restituição em dobro verifico tenho que
a restituição deverá ocorrer de forma simples, porquanto, a
repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – grifei e negritei).

No que pertine ao dano moral, apesar das substanciosas alegações da autora, entendo que os motivos narrados não sustentam o acolhimento de pedido indenizatório, constituindo meros dissabores da vida cotidiana, vez que não houve o cadastramento do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, mas, somente a cobrança da tarifa.

O descumprimento contratual, para ensejar reparação pecuniária por dano moral, limita-se às situações graves e de efetiva violação dos direitos de personalidade, o que, à evidência, não é o caso dos autos.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara em casos análogos,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DA AUTORA – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020). ” (RAC n.

1030512-59.2020.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.04.22 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida”

(RAC n. 1001649-35.2021.8.11.0011, 3a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022 – destaquei).

Portanto, a r. sentença recorrida não merece qualquer reparo, mantendo-se incólume por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço parcialmente do recurso do réu, e, integralmente do recurso da autora e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024